Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AMEAÇA PROFERIDA CONTRA A GENITORA DAS VÍTIMAS DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFIRMAÇÃO. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO DELITO. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTES PREPONDERANTES. REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Descabido o pedido de absolvição quanto ao crime de coação no curso do processo se as provas dos autos confirmam que o recorrente ameaçou a genitora das vítimas do crime de roubo, no intuito de favorecer interesse próprio.
2. Apresentando-se inidônea a fundamentação adotada na sentença, afasta-se a avaliação desfavorável da conduta social e dos motivos do crime.
3. Considerando que as consequências do crime transbordaram aquelas normalmente esperadas em razão do delito, deve ser mantida a avaliação desfavorável das consequências do crime.
4. Não obstante o entendimento da jurisprudência de que a exasperação da pena para cada uma das circunstâncias judiciais avaliadas desfavoravelmente deve ser estabelecida em patamar equivalente a 1/6 (um sexto), admite-se uma exasperação ou uma redução maior, caso devidamente justificado nos autos. Na hipótese, as consequências do crime causaram grande transtorno na vida da família (mudança de residência, alteração da escola das vítimas, genitora das vítimas que precisou deixar o emprego), justificando-se um maior incremento na pena-base.
5. Diante do concurso entre a agravante de ter sido o crime de roubo praticado contra criança e as atenuantes da menoridade penal relativa e confissão espontânea, apresenta-se desproporcional uma redução equivalente a 1/25 (um vinte e cinco avos).
6. A agravante consistente na prática do delito para assegurar a impunidade em outro crime é circunstância ínsita ao delito de coação no curso do processo, devendo ser afastada.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do 1o recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e do 2o recorrente nas sanções dos artigos art. 157, § 2o, inciso II, e art. 344 do ambos Código Penal, afastar a avaliação desfavorável da conduta social e dos motivos do crime, reconhecer a desproporção da redução da pena na segunda fase da dosimetria, afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, e alterar o regime inicial de cumprimento da pena, reduzindo-se a pena do 1o recorrente de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, e do 2o recorrente, de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa, para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 23 (vinte e três) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.